Tribunal: TJSP
Processo: 1025128-15.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do pretendente, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Havendo previsão legal que regulamenta o recebimento de correspondência por funcionário de portaria de condomínio, não sendo apresentada prova cabal de nulidade da referida citação pela

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do pretendente, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Havendo previsão legal que regulamenta o recebimento de correspondência por funcionário de portaria de condomínio, não sendo apresentada prova cabal de nulidade da referida citação pela apelante, de rigor reputá-la válida. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC. 3. A verba honorária deve representar, de um lado, condigna remuneração do advogado e, doutro, moderação frente à complexidade da demanda. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual concedida à apelante.